Tribunal: TJSP
Processo: 0004055-18.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS – INOVAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 13.964/19 – LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA – ÍNDICE DE 40%, PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112, DA LEP – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004055-18.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante
JHONATAN
PEREIRA
DOS
SANTOS,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para determinar a retificação
do cálculo de penas do sentenciado Jhonatan Pereira dos Santos, em
relação à progressão de regime prisional, na forma do disposto no
inciso V do art. 112, da LEP, considerando-se o lapso temporal de
40% (quarenta por cento). V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004055-18.2020.8.26.0026
2
Assinatura Eletrônica
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004055-18.2020.8.26.0026.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Davi Marcio Prado Silva.
Comarca: Bauru - SP.
Agravante: Jhonatan Pereira dos Santos.
Agravado: Justiça Pública.
Voto: 46.718.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE RETIFICAÇÃO
DE CÁLCULO DE PENAS INOVAÇÃO LEGISLATIVA
PROMOVIDA PELA LEI 13.964/19 LAPSO TEMPORAL
EXIGIDO PARA REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM
CRIME
HEDIONDO

INTERPRETAÇÃO
MAIS
BENÉFICA ÍNDICE DE 40%, PREVISTO NO INCISO V
DO ART. 112, DA LEP RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Jhonatan Pereira dos Santos contra a r. decisão monocrática de fls. 14/16,
que, em 29/05/2020, indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas,
para que considerasse o lapso de 40% (quarenta por cento) da pena, para
fins de progressão de regime prisional, com fulcro no inciso V do art. 112,
da LEP, sob o fundamento de que incide, no caso em tela, o lapso de 60%
(sessenta por cento) da pena, previsto no inciso VII do mesmo dispositivo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004055-18.2020.8.26.0026
3
Pugna, em suma, pela retificação do cálculo, com
a consideração do lapso temporal de 40% (quarenta por cento) para
progressão de regime prisional, nos moldes no inciso V do art. 112, da
LEP, trazido com a inovação legislativa operada pela Lei 13.964/19, o
Pacote Anticrime (fls. 1/4).
Sustenta, a propósito, que não se exige mais, para
a progressão de regime, o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60%
(sessenta por cento) da pena, em se tratando de sentenciado reincidente,
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo, nos
moldes do revogado § 2o do art. 2o, da Lei 8.072/90.
Sustenta, nesse sentido, que o inciso V em
questão deve ser aplicado, por ser mais benéfico ao sentenciado, não
cabendo a aplicação do inciso VII do mesmo dispositivo, que exigiria o
cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena somente para o
sentenciado que ostente reincidência específica na prática de crime
hediondo ou equiparado a hediondo.
O sentenciado cumpre pena de 10 (dez) anos e 6
(seis) meses de reclusão, decorrente de condenações por furto tentado,
roubo e tráfico ilícito de entorpecentes, com término de cumprimento
previsto para 19/10/2026 (fls. 5/8).
Contra-minutado o agravo (fls. 19/24), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 25).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004055-18.2020.8.26.0026
4
provimento do recurso (fls. 38/39).
É, em síntese, o relatório.
O recurso procede.
Importa considerar, de início, que a inovação
legislativa promovida pela Lei 13.964/19, o Pacote Anticrime, alterou
substancialmente a redação do art. 112, da LEP, bem como revogou
expressamente o § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90, buscando fixar diferentes
lapsos temporais para a progressão de regime prisional, observadas
diversas situações e condições pessoais dos sentenciados.
Há que se anotar, nesse sentido, a finalidade da
concretização do princípio da individualização das penas.
No caso em análise, questiona-se a aplicação dos
incisos V e VII do art. 122, da LEP, em razão do sentenciado não ser
reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, embora
seja reincidente genérico, o que restou incontroverso.
Importa considerar, a propósito, os termos dos
dispositivos em tela são:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004055-18.2020.8.26.0026
5
(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
(...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;”.
É certo que o inciso V traz especificamente a
previsão do lapso de 40% (quarenta por cento) para a progressão de
sentenciado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado “se
primário”, o que, em princípio, afasta sua incidência no caso em questão,
já que o agravante é reincidente, ainda que não específico.
Todavia, o inciso VII é expresso ao dispor que o
lapso de 60% (sessenta por cento) para a progressão será aplicado para
reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”, portanto,
reincidente específico na prática dos crimes dessa natureza.
Há que se anotar, nesse sentido, que a alteração
legislativa em questão não trouxe disciplina específica acerca do
sentenciado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas
que seja reincidente genérico, ou seja, condenado por delitos dessa
natureza e, ao mesmo tempo, por crimes comuns.
Assim, embora o revogado § 2o do art. 2o, da Lei
8.072/90, estabelecesse o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, o
equivalente a 60% (sessenta por cento), para a progressão de sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004055-18.2020.8.26.0026
6
reincidente, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem
a exigência de reincidência específica, importa reconhecer que o novo
regulamento confere caráter de disposição legal mais benéfica.
Nesse sentido, aliás, já houve julgamentos desta
Col. 10a Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça (Agravo em
Execução 0004400-11.2020.8.26.0502, Rel. Des. Dra. Rachid Vaz de
Almeida; e Agravo em Execução 0004325-69.2020.8.26.0502, Rel. Des.
Nelson Fonseca Júnior), bem como do Col. Superior Tribunal de Justiça
(HC 533.016/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Como se vê, de rigor o acolhimento da pretensão
defensiva.
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para determinar a retificação do cálculo de penas do sentenciado
Jhonatan Pereira dos Santos, em relação à progressão de regime prisional,
na forma do disposto no inciso V do art. 112, da LEP, considerando-se o
lapso temporal de 40% (quarenta por cento).
NUEVO CAMPOS
Relator